Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-06.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016490-06.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL LEITE BERTOLAZI - CPF: 019.075.341-21 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. DISTINGUISHING INAPLICÁVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira credora. O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo afirma, impediria a comprovação válida da mora exigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, consolidou entendimento segundo o qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

A anotação “não procurado” não descaracteriza a regularidade da notificação, pois evidencia que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no ato da contratação, permanecendo à sua disposição junto à repartição postal.

A pretensão de distinguir a hipótese concreta do precedente vinculante não se sustenta, por inexistir diferença relevante entre as premissas fáticas examinadas pelo STJ e aquelas constantes dos autos, sobretudo diante da orientação jurisprudencial posterior que expressamente reconhece a suficiência da anotação “não procurado” para fins de constituição em mora.

O devedor fiduciário possui o dever de manter atualizado o endereço fornecido à instituição financeira, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, não podendo se beneficiar da ausência de retirada da correspondência regularmente expedida.

Mantém-se, assim, a sentença que consolidou a propriedade e a posse plena do bem em favor da instituição financeira credora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor. 2. A devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não invalida a constituição em mora quando comprovado o encaminhamento regular ao endereço contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Leite Bertolazi
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da

Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou procedente a pretensão
para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco.

Em suas razões recursais, o apelante defende a nulidade da sua constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira retornou com a anotação "Não Procurado". Alega que tal circunstância não equivale à entrega efetiva no endereço contratual, mas indica que a correspondência sequer saiu para entrega em razão de limitações operacionais dos Correios, permanecendo retida na agência.

No mérito, defende a ocorrência de
error in judicando
, aduzindo que o magistrado de primeiro grau aplicou equivocadamente o Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta ser necessário realizar o
distinguishing
(distinção) no caso concreto, uma vez que o referido precedente do STJ pressupõe a tentativa de entrega no endereço (hipóteses de "ausente" ou "mudou-se"), o que não se confunde com o status "Não Procurado". Colaciona jurisprudência recente, tanto do STJ quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça (inclusive precedentes de 2026), para reforçar a tese de que a mora não restou comprovada, o que deveria ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a alienação do veículo e, no julgamento definitivo, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a imediata restituição do bem ou, subsidiariamente, a condenação da Apelada ao pagamento do valor do automóvel pela tabela FIPE, acrescido da multa de 50% prevista no Decreto-Lei nº 911/69, caso o bem já tenha sido leiloado. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da sucumbência e a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 361604436), formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira autora alegou o inadimplemento do contrato n. 20038816088, sustentando o vencimento antecipado da dívida a partir da parcela n. 20, com vencimento em 10.08.2025, razão pela qual promoveu a ação de busca e apreensão, instruída com notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor.

A liminar de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo singular em 04.11.2025, sendo o mandado cumprido em 06.11.2025, ocasião em que o bem foi apreendido e o requerido citado para responder à demanda.

Em contestação, o requerido suscitou preliminar de ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo alegou, inviabilizaria a comprovação da mora exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69 e pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, a revogação da liminar e a restituição do veículo apreendido.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira autora.

Em face da sentença, recorre o apelante, sustentando, em síntese a nulidade da constituição em mora, ante o retorno da notificação com o status “
não procurado
”.

Pois bem. A questão é simples e não comporta provimento o recurso do apelante.

Isso porque,
seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato.

Neste sentido, é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, do qual me filio, em harmonia com a tese fixada:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "
NÃO

PROCURADO
". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "
não

procurado
", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora
não
tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte
”. (Resp n. 2.205.481/MA, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16.10.25 - destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ.
(...) 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (AREsp n. 3.036.289 / MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - destaquei)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026